Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-64.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-64.2020.8.14.0025

APELANTE: JAIR FRANCISCO VIEIRA AGUIRRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VISTORIA INADEQUADA DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃI UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Jair Francisco Vieira Aguirra contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do DETRAN/PA, em decorrência de vistoria inadequada de veículo adquirido pelo apelante, que possuía chassi adulterado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de vistoria pelo DETRAN/PA e se essa falha configura responsabilidade civil objetiva do ente estatal, gerando o dever de indenizar o apelante pelos danos materiais e morais alegados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido pela vítima.

4. No caso, restou comprovado que a vistoria realizada pelo DETRAN/PA foi inadequada, não identificando adulteração no chassi do veículo e levando o apelante a adquirir um bem que posteriormente foi apreendido.

5. Foram demonstrados os danos materiais por meio de cheques descontados, no valor total de R$ 8.000,00, e a frustração e abalo psicológico do apelante justificam a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais ao apelante.

Tese de julgamento
: "É devida a indenização por danos materiais e morais em razão de vistoria inadequada realizada pelo DETRAN, que não identificou adulteração no chassi de veículo adquirido pelo apelante, gerando sua posterior apreensão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09/2024 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o DETRAN/PA em decorrência de ausência de vistoria adequada em veículo com chassis adulterado do apelante Jair Francisco Vieira Aguirra.

A sentença atacada considerou que o autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, haja vista que inexistir nexo causal entre a atuação do requerido, quando da vistoria, e o prejuízo alegado na exordial, eis que o ato da administração (vistoria) não foi a ilicitude do qual decorreu a apreensão do bem.

Irresignado, Jair Francisco Vieira Aguirra interpôs apelação aduzindo responsabilidade civil objetiva do DETRAN visto a ausência de vistoria adequada perante o seu veículo, que estava com chassi adulterado sem o seu conhecimento. Por fim, requereu indenização por danos morais e materiais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o DETRAN apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do DETRAN em relação a vistoria adequada do veículo.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no ano de 2016 o apelante Jair Francisco Vieira Aguirra realizou a compra de um veículo do tipo camionete, marca Mitsubishi, modelo MMC/L200 Triton 3.2., ano/modelo 2008/2009, chassi 93XGNK7409C849756, placa QDA-9556, cor branca de Jean Celso Silva Andrade no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) como forma de pagamento um veículo RENAULT/DUSTER e 08 (oito) cheques no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, realizou a transferência do veículo para o seu nome (ID 10988303).

No dia 27/01/2016, fora realizada a vistoria e inspeção de veículos (ID 10988306), dentre os itens foram vistoriados o
“cinto de segurança para árvore de transmissão”
e a
“CRLV com característica do veículo”
, sendo liberado pelo vistoriador do DETRAN – PA de Itupiranga. Entretanto, no dia 05/08/2020 o apelante trafegava na Rodovia BR-230, Km 120, próximo ao Supermercado Líder do Município de Marabá, quando foi parado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, onde fora detectado no sistema que o veículo possuía ocorrência de roubo e furto (ID 10988333).

O apelante realizou a comprou do veículo, onde o DETRAN-PA de Itupiranga realizou vistoria e inspeção e liberou o automóvel para uso do proprietário, porém não realizou de forma adequada e nem tomou as devidas cautelas, pois
não percebeu uma informação de suma importância, visto que o veículo era roubado e mesmo assim fora aprovado
. Além disso, o cinto de segurança sem etiqueta e a alteração de chassis com a peça suporta bastante desgastada, com os dígitos desalinhados e fora do padrão de gravação do fabricante, a qual foi detectado no Laudo nº 2020.03.000490-VRO (ID 10988339).

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, declara que:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Assim, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, aduz que a vistoria de identificação veicular é de competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados, conforme estabelecido na Resolução nº 466 de 2013, vejamos:

Art. 1º Esta Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular.

§ 1º A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução constitui atribuição

dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Assim, de acordo com o CTB e a Resolução nº 466/2013 – CONTRAN, a
vistoria é um procedimento feito pelo DETRAN
em que verifica se o automóvel está em condições de ser licenciado e se está regularizado perante o órgão, além disso deve verificar o histórico do veículo, inclusive se ele já foi roubado ou apreendido. Dessa forma
, o DETRAN-PA falhou na prestação do serviço, sendo omisso na fiscalização devida do veículo, tanto pelo histórico do veículo se já havia sido roubado, quanto pela análise da adulteração do chassi e falta de etiqueta no cinto de segurança.

Sobre o tema, colaciono decisão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN/RJ. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA TERCEIROS COM CHASSI ADULTERADO. VEÍCULO CLONADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA ADEQUADA PELO DETRAN, QUE DEIXOU DE CONSTATAR AS ADULTERAÇÕES DOS CHASSIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS INFERE-SE QUE O AUTOR ADQUIRIU O VEÍCULO PALIO WEEKEND, COMPARECENDO AO CARTÓRIO, OCASIÃO EM QUE FOI A COMPRA E VENDA REGISTRADA, SENDO RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE A FIRMA DO VENDEDOR. SOMENTE QUANDO DA INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO KIT GÁS JUNTO AO DETRAN, FOI VERIFICADO PELO AUTOR, QUE NO DECALQUE DO CHASSI CONSTAVA UMA DIFERENÇA DE DOIS DÍGITOS PARA O CRV, QUE POSSUÍA NÚMERO DIFERENTE. O VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR ENCONTRA-SE REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA RB3 RIO-VEÍCULOS, COM COMUNICADO DE VENDA PARA UGO LEANDRO DINIZ, E NÃO EM NOME DE RICARDO CAVALCANTI DA SILVA PORTO. TRATA-SE DE VEÍCULO CLONADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN EXSURGE DO FATO DE TER REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, COM BASE EM DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO, SEM TOMAR AS DEVIDAS CAUTELAS, NÃO VISTORIANDO O VEÍCULO ADEQUADAMENTE A FIM DE CONSTATAR A DIFERENÇA NO NÚMERO DO CHASSI
, E CONFECCIONANDO PLACA PARA O VEÍCULO CLONADO.
EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS.
NO QUE TANGE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, NÃO MERECE QUALQUER REPARO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO, MOSTRANDO-SE O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS, ALÉM DE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA MEDIDA. PRECEDENTES. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00184654220128190031 202200174027, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 25/05/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2023). (GRIFO).

Através dos documentos acostados nos autos,
fora

comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do DETRAN e o dano sofrido pelo autor.

Em
relação as indenizações
, vejamos.

Em sede de
danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
Os documentos acostados nos autos comprovam os 04 (quatro) cheques descontados na conta do apelante (ID 10988305), somando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Já em relação a transferência do veículo RENAULT DUSTER e o seu valor, não fora juntado nos autos, impossibilitando a fixação de danos quanto a esse bem.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
visto a frustração e abalo psicológico do apelante, que ultrapassam o mero aborrecimento, gerando sentimento de impotência, revolta e inconformismo, posto ter realizado todos os trâmites legais para transferência do veículo e por omissão da autarquia, descobrir
a posteriori
que o bem era fruto de ilícito penal.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo provimento ao recurso autoral
,
para
condenar o DETRAN/PA
ao

pagamento de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) em
danos materiais
conforme cheques juntados aos autos e
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
em danos morais
ao apelante,
visto a frustração e abalo psicológico.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2024